Tribunal: TJES
Processo: 5012048-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012048-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
SANTANDER BRASIL
S.A.

AGRAVADO:
DIONIO HUDSON FERREIRA SOARES

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – SÚMULA 479 - TEMA 466 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca da responsabilidade da Instituição Financeira pelos eventuais danos causados aos seus consumidores, sabe-se que, nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude. Nesses termos, também o Tema nº466 dos recursos repetitivos do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

2.
Vale consignar que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor.

3.
Acertada a decisão de origem, que concedeu a tutela de urgência postulada, determinando a
retirada das restrições em nome do agravado junto aos órgãos de proteção de crédito
, haja vista que os elementos de prova acostados aos autos evidenciam que a parte agravada não possui endereço em São Paulo, conforme cadastrado nas faturas dos cartões de crédito impugnados, promoveu a lavratura de Boletim de Ocorrência com a narrativa dos acontecimentos relativa à fraude,
bem como
o Banco agrava
nte
não traz nenhuma documentação relativa aos débitos contestados no bojo do recurso.

4
.

Assim,
prima facie,
não está

demonstra
da
a culpa exclusiva por parte do consumidor capaz de elidir a responsabilidade da Instituição Financeira agravante.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à
unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012048-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: DIONIO HUDSON FERREIRA SOARES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – SÚMULA 479 - TEMA 466 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca da responsabilidade da Instituição Financeira pelos eventuais danos causados aos seus consumidores, sabe-se que, nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude. Nesses termos, também o Tema nº466 dos recursos repetitivos do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

2.
Vale consignar que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor.

3.
Acertada a decisão de origem, que concedeu a tutela de urgência postulada, determinando a
retirada das restrições em nome do agravado junto aos órgãos de proteção de crédito
, haja vista que os elementos de prova acostados aos autos evidenciam que a parte agravada não possui endereço em São Paulo, conforme cadastrado nas faturas dos cartões de crédito impugnados, promoveu a lavratura de Boletim de Ocorrência com a narrativa dos acontecimentos relativa à fraude,
bem como
o Banco agrava
nte
não traz nenhuma documentação relativa aos débitos contestados no bojo do recurso.

4
.

Assim,
prima facie,
não está

demonstra
da
a culpa exclusiva por parte do consumidor capaz de elidir a responsabilidade da Instituição Financeira agravante.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à
unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
SANTANDER BRASIL
S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra/ES, que nos autos da
ação
ordinária nº
50
15297-47.
2022.8.08.00
48

ajuizada por
DIONIO HUDSON FERREIRA SOARES
, deferiu a tutela provisória de urgência postulada para determinar que o requerido retire as restrições em nome do autor junto aos órgãos de proteção de crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões (Id 3006417), o Banco agravante
alega
que
é evidente que a parte autora encontra-se vinculada à obrigação de quitar o débito contraído junto ao banco credor, de modo que a cobrança administrativa é exercício regular de direito, não havendo conduta irregular da agravante.

Sustenta
que se negado o efeito suspensivo ao recurso, será causada lesão grave e de difícil reparação, pois o Banco terá dificuldades em recuperar os créditos cedidos ao agravado, já que sem as restrições, o agravado não se sentirá na obrigação de pagar a dívida, ficando uma impressão de impunidade, sem contar que a retirada no seu nome dos órgãos de proteção será um prêmio ao mau pagador.

Argumenta
que deve ser afastada a multa cominada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ultrapassar o montante da obrigação principal, ou a sua redução a fim de evitar enriquecimento ilícito do agravado.

Ante o exposto, requer a reforma da sentença para que seja revogada a tutela de urgência concedida, ou sucessivamente, seja reduzido o valor da multa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Decisão proferida no Id 3933049 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 3962528).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

C
onforme relatado,
cuida-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
SANTANDER BRASIL
S.A.
contra a r. decisão
proferida pelo
Juízo
da
2ª
Vara
Cível
d
a Serra/ES
, que nos autos da
ação
ordinária nº
50
15297-47.
2022.8.08.00
48

ajuizada por
DIONIO HUDSON FERREIRA SOARES
,
deferiu a
tutela provisória de urgência
postulada para determinar
que o requerido
retire as restrições em nome do autor junto aos órgãos de proteção de crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

O agravante alega, em síntese, que é
evidente que a parte autora encontra-se vinculada à obrigação de quitar o débito contraído junto ao banco credor, de modo que a cobrança administrativa é exercício regular de direito, não havendo conduta irregular da agravante,
de modo que
se negado o efeito suspensivo ao recurso, o Banco terá dificuldades em recuperar os créditos cedidos ao agravado, já que sem as restrições,
o mesmo
não se sentirá na obrigação de pagar a dívida.

Analisando detidamente os autos,

concluo por ratificar o
entendimento exarado por ocasião do
in
deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem, de início, vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão que aprecia tutela provisória de urgência, a cognição exercida pelo Tribunal está limitada pela realizada na decisão impugnada.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Igualmente, também restou fixado no Tema nº 466 do STJ que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”.

Vale consignar, outrossim, que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor.

Estabelecidas tais premissas, e após analisar detidamente os documentos acostados aos autos, concluo como acertada a decisão de origem, que concedeu a tutela de urgência postulada, determinando a retirada das restrições em nome do autor junto aos órgãos de proteção de crédito oriundas das alegadas fraudes.

Assim concluo em virtude de constatar que, nesta cognição sumária, os elementos de prova acostados aos autos evidenciam que a parte autora/agravada não possui endereço em São Paulo, conforme cadastrado nas faturas dos cartões de crédito impugnados, bem como promoveu a lavratura de Boletim de Ocorrência com a narrativa dos acontecimentos relativa à fraude.

Outrossim, o Banco agravante não traz
nenhuma
documentação relativa aos débitos contestados no bojo do recurso.

Ademais, diante da hipossuficiência do consumidor na relação jurídica objeto dos autos, é inviável exigir da parte agravada, a prova de fato negativo, qual seja, da não contratação dos cartões de crédito.

Em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, entendo que a manutenção do protesto em desfavor do Agravado, em tese indevido, lhe ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante.

Por fim, no tocante ao valor das astreintes, não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 30.05.23.